Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão, bem como erro material que eventualmente estejam caracterizados no decisum impugnado.
2. Evidenciado o erro material na parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão recorrido, ao constar, equivocadamente, que os apelantes seriam beneficiários da justiça gratuita, a ensejar a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanado o vício apontado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, para sanar erro material no v. acórdão recorrido. Sem efeitos infringentes.